Tribunal: STF
Processo: RE 100908
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO AFORADA POR
CONTRIBUINTE 'DE JURE'AUTORIZADO POR CONTRIBUINTES 'DE FATO', QUE
SUPORTARAM O ENCARGO FISCAL. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. NÃO CABE O
REEXAME DA PROVA DOCUMENTAL, NA INSTÂNCIA RARA, CONFORME A SÚMULA
279. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 6. E 333, I, DO CPC,
QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, NOS
TERMOS DA SÚMULA 291 E DO ART. 322, DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.